Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-66.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003693-66.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAZIRE FORTE BELO - CPF: 103.385.191-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EMBARGOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE APÓS A DIVERGÊNCIA INSTARUADA – INOBSERVÂNCIA – NÃO DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO.

1 - Não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor que se proceda à sua liquidação por arbitramento, devendo ser determinada a realização de perícia contábil para prévia apuração do montante da condenação.

2 - Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que deva ser elucidado com a produção de prova pericial requerida pela parte, a sua supressão implica cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes
DAZIRE FORTE BELO e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O primeiro Apelante/embargado, em suas razões recursais (id. 129626156 – pág. 23/32), em sede preliminar alegou o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que era necessária a realização da prova pericial, o qual não foi determinado pelo juízo.

No mérito, aduz a violação da coisa julgada ao afastar a isonomia e com imposição de limitação salarial ao teto do funcionalismo. Recorre ainda quanto os juros e correção monetária, bem como, que os honorários sucumbências sejam apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões do ente estadual em id. 129626156 – pág. 37/49.

O ente Estadual também interpôs recurso de apelação (id. 129626156 – pág. 50/63), em síntese, alega a prescrição da pretensão executiva, em respeito à súmula nº 150 do STF, para isto, aduz que a sentença transitou em julgado em 13/09/2000 e a pretensão de cumprimento de sentença foi ajuizada em 09/11/2011, ou seja, decorreu o prazo quinquenal.

Sem contrarrazões pela apelada, ora embargada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Apelante/embargada DAZIRÊ FORTE BELO, e pelo parcial provimento dos recursos interposto pelo Estado de Mato Grosso/Embargante, para o fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em id. 129626157 – pág. 01/07.

Os apelos foram julgados, sendo negado provimento ao apelo da
Dazire Forte Belo
e provido o apelo do ente Estadual, para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva, e por consequência, julgar extinta ação de cumprimento de sentença.

Embargos de declaração opostos pela parte
Dazire Forte Belo
(Id n. 135984656), que foram rejeitados (Id n. 143930655) e objeto do recurso especial, que foi provido, para reconhecer a omissão alegada nos embargos, que, por sua vez, foram rejulgados, sanando a omissão e atribuindo efeito infringente, para determinar o julgamento deste apelo, já que afastada preliminar de prescrição, antes acolhida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão, como dito no relatório, após o rejulgamento dos embargos declaratórios, é analisar o

apelo interposto por
Dazire Forte Belo
, haja vista ter sido afastada a prescrição alegada pelo
Estado de Mato Grosso
.

Com efeito, appós detida análise dos autos, conclui-se pela necessidade de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, alegada pela apelante.

Explico.

Os embargos à execução opostos pelo apelado
Estado de Mato Grosso
o foram em pedido de
cumprimento de sentença
proposto pela ora apelante, para liquidação por cálculos do que foi deferido outorgando-lhe o título executivo judicial.

Distribuído o pedido em 09/11/2011 (quando vigente o CPC/1973) a apelante levou a efeito o entendimento de que a liquidação poderia ser realizada por simples cálculo aritmético, por ela apresentado.

Ocorre, entretanto, que quando da apresentação dos embargos pelo Estado de Mato Grosso, criou-se divergência sobre os cálculos da liquidação de sentença e, ao invés de determinar prova pericial contábil, e prosseguir a liquidação por arbitramento, o Juiz julgou antecipadamente a lide, o que, indubitavelmente, acabou por cercear a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2- O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto. (TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
- POSSIBILIDADE.

Não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor que se proceda à sua liquidação por arbitramento, sendo determinada a realização de perícia contábil
para prévia apuração do montante da condenação, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC. Em se tratando de liquidação por arbitramento, não se cuidando daquela em que se observa o procedimento comum, prevista no inciso II do mesmo art. 509, assim inexistindo nessa modalidade (liquidação por arbitramento) o rigor típico das ações de conhecimento, não é caso de se determinar a extinção do feito, pois constituiria manifesta ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, mas sim de ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.
(TJ-MG - AC: 10000205084288001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021) (destaquei)

Não se olvida da possibilidade de se julgar antecipadamente a lide, quando desnecessária a produção de prova. No entanto, quando requerida e justificada pela parte, sobretudo quando a lide é decidida contra si, o reconhecimento do cerceamento de defesa se impõe.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2023)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

De tal sorte, diante da dúvida sobre os valores questionados na ação de cobrança e não sendo conduzida a liquidação de sentença por arbitramento, com a produção de prova pericial, o que vem influenciar diretamente no mérito da causa, não resta alternativa senão acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem.

À conta de tais fundamentos,
dou

provimento ao recurso
no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024